Tribunal: TJDFT
Processo: 0732720-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732720-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACACIO COSTA SILVA FILHO AGRAVADO: MARIA DE LOURDES ALVES COUTINHO REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO ALVES COUTINHO SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ACACIO COSTA SILVA FILHO contra decisão que declarou a impenhorabilidade do bem constrito na ação de cumprimento de sentença de origem, em que é executada MARIA DE LOURDES ALVES COUTINHO. Nas razões recursais, o agravante defende que a executada renunciou, tacitamente, da impenhorabilidade do imóvel, ao declarar a necessidade de vendê-lo para pagamento da dívida, recusando, inclusive, tratativas de acordo para pagamento do débito. Alega que o imóvel foi indicado à penhora após diversas tentativas frustradas de satisfação da dívida por outros meios e argumenta que já houve pagamento das custas cartorárias para a penhora sem que tivesse, até aquele momento, oposição da executada. Informa que sobre referido bem já recai penhora de outros autos, de modo que, seja por este processo ou por outro, o bem está sujeito a hasta pública. Traça analogia entre o caso presente, em que se pretende a devolução do valor pago como entrada de negócio jurídico de compra e venda desfeito com o pagamento de dívida resultante de hipoteca sobre o imóvel. Reforça que a atitude da executada, de condicionar o pagamento da dívida à venda do imóvel, sem, contudo, promover a alienação, se equipara a indicação do bem à penhora e, logo, configura renúncia tácita a oposição de impenhorabilidade do bem. Aduz que, além da probabilidade do direito, que já estaria devidamente demonstrada, há dano pela permanência da decisão combatida, mormente em razão da possibilidade leilão do imóvel em outro processo ou venda por parte da agravada e seus representantes, no afã de esquivar-se do pagamento devido ao agravante. Argumenta ser necessária a concessão do efeito ativo cautelar para suspender a decisão interlocutória guerreada e ter o termo de penhora imediatamente mantido, sob pena de prejuízo irreparável, não somente ao agravante, mas também ao judiciário. Ao final, requer seja concedida a suspensão dos efeitos da decisão, bem como seja deferida a antecipação da tutela pretendida para que a penhora anteriormente deferida não seja cancelada, com espeque no inciso I, art. 1.019, do CPC. No mérito, requer a reforma da decisão para que se reconheça a renúncia tácita à impenhorabilidade do bem penhorado e, consequentemente, a manutenção da penhora já consolidada nos autos principais. Preparo recursal comprovado (ID 29875958). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. É incontroverso que a agravada é devedora da quantia de R$ 80.000,00, acrescida de correção monetária, em razão de condenação contida em título judicial transitado em julgado, referente à devolução da entrada dada na negociação do negócio jurídico de compra e venda do imóvel situado a SQS 411, anulado judicialmente. Instaurado o cumprimento de sentença, sem pagamento voluntário da dívida ou satisfação por outros meios, discute-se a penhorabilidade do imóvel objeto do contrato originário, a ser apreciada pelo órgão colegiado competente para o julgamento do mérito do recurso. Por ora, constata-se que a restrição já averbada no registro dos imóveis não causa prejuízo imediato às partes e, ainda, assegura a satisfação do processo, caso reconhecida a penhorabilidade. Por outro lado, o cancelamento do registro da penhora implicará em custas cartorárias, especialmente se, na eventualidade de provimento do recurso, o ato deva ser novamente formalizado. Ademais, a baixa imediata da restrição pode desprover a execução da única garantia de pagamento. Neste quadro, ressaltando-se a impossibilidade de se praticar atos expropriatórios sobre o imóvel até o deslinde da questão, a suspensão do processo e a manutenção da penhora já registrada é a medida mais adequada ao caso, considerando-se que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça, considerando-se que se discute direito de incapaz. Brasília-DF, 14 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora